Tribunal: TJDFT
Processo: 0700062-22.2025.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Civil e processo civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença – decisão que indeferiu o arbitramento de honorários advocatícios – cabimento, a teor da súmula n. 517 do STJ. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, na fase de cumprimento de sentença, indeferiu o arbitramento de honorários advocatícios. Aduziu o Agravante que referida decisão contraria a Súmula n. 517 do STJ e de decisão prolatada pela Câmara de Uniformização, representada pelo acórdão de n. 1182990.
II. Questão em discussão
2. A questão a ser analisada é quanto ao cabimento, ou não, de arbitramento de honorários advocatícios da sucumbência na fase de cumprimento de sentença.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 926 do CPC os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.
4. A controvérsia já foi analisada pela Câmara de Uniformização deste Tribunal em outra oportunidade, quando do julgamento da Reclamação n. 20180020082044, ocasião em que se decidiu pela aplicação da Súmula 517 do STJ ao Sistema dos Juizados Especiais. O acórdão está assim ementado:
“RECLAMAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. ENUNCIADO 97 DO FONAJE. SÚMULA 517 DO STJ. DIVERGÊNCIA. 1. Demonstrada a aplicação e obrigatoriedade de observância das teses firmadas pelo STJ, dúvidas não restam de que, havendo colisão ou divergência entre tais teses e os entendimentos expedidos, via enunciados, pelo FONAJE, as primeiras hão de prevalecer, em qualquer hipótese. 2. "São devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte executada." (STJ, Súmula 517).
3. Julgar procedente a Reclamação. Maioria. (Acórdão 1182990, 20180020082044RCL, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 27/5/2019, publicado no DJE: 5/7/2019. Pág.: 560)
5. Respeitado o entendimento contrário quanto ao tema, a conclusão da Câmara de Uniformização há de ser observada, porque é o órgão colegiado que dirime divergência entre acórdão de Turma Recursal e a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada (RITJ, art. 18, VI).
6. Dessa forma, estando a decisão na origem em divergência com o que decidido pela Câmara de Uniformização, se mostra necessária sua reforma para admitir a fixação de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença, quando transcorrido o prazo voluntário para pagamento do débito, no percentual de 10%, na forma do art. 523, § 1o e da Súmula n. 517 do STJ.
IV. Dispositivo
7. Recurso provido.
Para reformar a decisão agravada e arbitrar honorários advocatícios de 10%, ex vi lege, na fase de cumprimento de sentença.
8. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.
9. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios a teor do Enunciado n. 41 da Turma de Uniformização de Jurisprudência.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 523, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: Súmula n. 517 do STJ; TJDFT, Reclamação n. 20180020082044, Relator(a): ROMEU GONZAGA NEIVA, Câmara de Uniformização, j. 27.05.2019.